Tribunal: TJSP
Processo: 1003676-02.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de improcedência. Termo de entrega das chaves do imóvel, com extinção da locação e ajuste entre as partes dando quitação recíproca, plena e geral para nada mais reclamar. Validade. Não demonstração de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
A quitação plena, para nada mais

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Sentença de improcedência. Termo de entrega das chaves do imóvel, com extinção da locação e ajuste entre as partes dando quitação recíproca, plena e geral para nada mais reclamar. Validade. Não demonstração de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
A quitação plena, para nada mais reclamar, sem qualquer ressalva, surte efeitos entre as partes, pois não há demonstração de vício de consentimento. Bem por isso, é descabida a pretensão da autora de recebimento de aluguéis e encargos locatícios anteriores à entrega das chaves, considerando que nessa data houve a quitação recíproca e plena mediante termos expressos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498644
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003676-02.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante VRI NEGÓCIOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003676-02.2018.8.26.0650 -Voto no 43278
2
COMARCA: Valinhos – 2a Vara Cível – Juiz Luís Gustavo Esteves Ferreira
APTE. : VRI Negócios e Participações Ltda
APDA. : Prefeitura Municipal de Valinhos

VOTO No 43.278
EMENTA: Locação de imóvel. Ação de cobrança de
aluguéis e encargos locatícios. Sentença de improcedência.
Termo de entrega das chaves do imóvel, com extinção da
locação e ajuste entre as partes dando quitação recíproca,
plena e geral para nada mais reclamar. Validade. Não
demonstração de vício de consentimento. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observação.
A quitação plena, para nada mais reclamar, sem qualquer ressalva,
surte efeitos entre as partes, pois não há demonstração de vício de
consentimento. Bem por isso, é descabida a pretensão da autora de
recebimento de aluguéis e encargos locatícios anteriores à entrega das
chaves, considerando que nessa data houve a quitação recíproca e
plena mediante termos expressos.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 131/135 que
julgou improcedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alega a autora que houve prorrogação do contrato de locação por
prazo indeterminado, sendo certo que a Municipalidade de Valinhos desocupou e devolveu
as chaves do imóvel em 09/02/2018, o que traz a obrigação de pagar os aluguéis e encargos
locatícios devidos até referida data, em consonância com o entendimento de que as
obrigações do contrato de locação somente se encerram com a efetiva entrega das chaves.
Aduz estar evidenciada a inadimplência da apelada, razão pela qual a demanda deve ser
julgada procedente. Afirma que o documento de fls. 86/87 produzido unilateralmente pela
apelada traz sua confissão quanto à falta de pagamento dos valores dos aluguéis cobrados
nesta ação. Sustenta que não há provas hábeis que demonstrem que a ora apelante conferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003676-02.2018.8.26.0650 -Voto no 43278
3
ampla e irrestrita quitação à apelada. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões, os autos subiram a
este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
O documento de fls. 65/66, consistente em termo de entrega das
chaves do imóvel locado firmado em 09 de fevereiro de 2018, não deixa margem à dúvida,
ficando ali consignado “Dessa forma, fica o contrato de locação encerrado, para todos os
fins e efeitos de direito, extinguindo-se a obrigação principal e acessória da locatária para
com a locadora, dando as partes, entre si, reciprocamente, quitação ampla e irrestrita
quanto ao objeto da locação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e seja a que
título for.”
Assim, descabe a pretensão inaugural buscando cobrar aluguéis e
encargos locatícios referentes ao período de julho de 2017 a fevereiro de 2018.
As partes litigantes ajustaram a entrega das chaves do imóvel e
consignaram a quitação ampla e geral, sem qualquer ressalva. Não há questionamento
sobre a validade e eficácia do referido ajuste, não apontando vício de consentimento (dolo,
coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, artigo 849, caput, do
Código Civil).
Daí porque, diante dos claros termos do pacto celebrado entre as
partes, rescindindo o contrato de locação celebrado e com quitação plena, inviável se
afigura o pleito da autora ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, uma vez que o
referido termo pactuado nada menciona sobre a pendência de aluguéis e acessórios da
locação. Nem mesmo modifica o desfecho dado à questão o documento de fls. 86/87

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003676-02.2018.8.26.0650 -Voto no 43278
4
indicado pela ora apelante, sendo descabida a interpretação por ela conferida a tal
documento, o qual mostra apenas a existência de discussão entre as partes quanto ao
cumprimento de todas as obrigações pela locatária previamente à devolução do imóvel. A
par disso, não tem sentido a autora reclamar de eventuais obrigações pretéritas, quando
ficou consignada a quitação recíproca e irrestrita em 09 de fevereiro de 2018. Prevalece o
princípio do “pacta sunt servanda” e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações
jurídicas.
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial 809.565, relator o Ministro Sidnei Beneti, destacou que “a quitação
plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial,
é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita
e recebida”.
Bem se vê que a quitação plena, para nada mais reclamar, sem
qualquer ressalva, surte efeitos entre as partes, pois não há demonstração de vício de
consentimento.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba honorária
devida ao patrono da recorrida de 10% para 12%, nos moldes do artigo 85, § 11, do CPC,
tendo em vista o trabalho adicional em grau de recurso.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator